Tribunal: STF
Processo: RE 223143
Classe: RE
Órgão julgador: MAURICIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO). CONTRIBUIÇÃO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. LEI Nº 8.212/91. LEGITIMIDADE.
1. A gratificação natalina tem natureza remuneratória e
integra para todos os efeitos o salário do empregado (Súmula
207/STF).
2. Contribuição para a seguridade social. Incidência sobre
o décimo-terceiro salário. Legitimidade.
Agravo regimental não provido.